Tribunal: TJMT
Processo: 1024733-59.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-02
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024733-59.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Penhora / Depósito/ Avaliação, Confissão/Composição de Dívida]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA - CPF: 010.848.981-79 (ADVOGADO), JESSICA GASPARINI MOLIN - CPF: 088.499.989-02 (ADVOGADO), RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), ARLINDO FROELICH - CPF: 337.014.749-15 (AGRAVANTE), ANDERSSON MARIUSSI - CPF: 022.619.389-69 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVANTE(S):

ARLINDO FROELICH
.

AGRAVADO(S):
ANDERSSON MARIUSSI
.

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E AGRÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Arlindo
Froelich
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT, que, nos autos de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural de matrícula no 5766, com área de 79,6264 hectares, sob o fundamento de ausência de prova da exploração econômica familiar e de que a área ultrapassaria os limites definidos para pequena propriedade rural.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o imóvel penhorado se enquadra no conceito de pequena propriedade rural; (
ii
) estabelecer se há comprovação de que a propriedade é explorada diretamente pela entidade familiar, nos termos do art. 5o, XXVI, da CF/88, e art. 833, VIII, do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A pequena propriedade rural é impenhorável quando explorada diretamente pela entidade familiar, independentemente de a dívida executada ter origem na atividade agrícola, nos termos do art. 5o, XXVI, da CF/88, e art. 833, VIII, do CPC.

A jurisprudência do STJ reconhece a presunção relativa de que a pequena propriedade rural é trabalhada pela família para sua subsistência, cabendo ao exequente o ônus de demonstrar a inaplicabilidade da proteção legal.

A exploração direta pela entidade familiar não exige, como condição, a residência no imóvel, bastando a comprovação de uso produtivo com finalidade de subsistência familiar.

Os documentos apresentados pelo agravante — matrícula do imóvel, CCIR, certidões cartorárias, declarações de terceiros e registros de penhor agrícola — são idôneos para demonstrar a caracterização da pequena propriedade rural e sua exploração familiar.

A ausência de impugnação concreta pelo exequente quanto à existência de outra fonte de renda ou à improdutividade da área reforça a presunção de veracidade da alegação do agravante.

A área total do imóvel é inferior a quatro módulos fiscais no Município de Brasnorte-MT, atendendo ao critério objetivo previsto no art. 4o, II, "a", da Lei no 8.629/1993.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A pequena propriedade rural, com área inferior a quatro módulos fiscais, é impenhorável se explorada diretamente pela entidade familiar para fins de subsistência, ainda que não seja utilizada como moradia.

A presunção de exploração familiar é relativa e somente pode ser afastada por prova robusta do exequente.

A proteção da impenhorabilidade independe da origem da dívida executada, por se tratar de norma de ordem pública.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, XXVI; CPC/2015, art. 833, VIII; Lei no 8.629/1993, art. 4o, II, "a".

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
2402553/SC, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 27.05.2024,
DJe
29.05.2024;

STJ,
AgInt
no REsp 2077368/SP, Rel. Min. Humberto Martins, j. 2024;

TJMT,
AgInt
1017441-57.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves
da Rocha, j. 04.09.2024, pub. 08.09.2024;

TJMT,
AgInt
1028572-29.2024.8.11.0000, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 27.11.2024, pub. 29.11.2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de recurso de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, interposto por
ARLINDO FROELICH
, contra decisão interlocutória (ID. 199185338 – Autos de Origem no 1000785-21.2021.8.11.0100), proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT, que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural penhorado, nos autos da Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, sob os seguintes fundamentos:

“
[...]
No caso, não há nos autos provas contundentes de que o imóvel de propriedade do executado constitui bem de família, ônus do qual não se desincumbiu, considerando-se que tinha o dever de comprovar suas alegações no momento do pedido.

Os documentos juntados nos id. 165995919, id. 165995918, 165995921 e 165995922 não se prestam a provar que a propriedade é explorada pela entidade familiar e que dela retira seu sustento, sobretudo porque são documentos produzidos de maneira unilateral.

Ademais, o imóvel indicado à penhora, de matrícula no 5766, possui 79.6264 há (id.165995916), ou seja, área superior ao limite estabelecido para pequena propriedade no Município de Brasnorte (link).

III- DISPOSITIVO

Pelo exposto, AFASTO a alega impenhorabilidade, motivo pelo qual DETERMINO a intimação do perito nomeado nos autos para, no prazo de 05
dias, se manifestar sobre a proposta de honorários apresentada pelo executado no id. 164077010
[...]
.
”

Em razões recursais (
ID.
302154873
), a parte agravante sustenta as seguintes teses:

1.
Da impenhorabilidade da pequena propriedade rural.

Tutela recursal deferida no ID.
302337852
.

A parte recorrida apresenta contrarrazões (ID.
308457380
) nas quais rebate as alegações
do agravante
argumentando que este não se desincumbiu do ônus da prova quanto à exploração familiar do imóvel, limitando-se a juntar documentos unilaterais e genéricos; sustenta ainda que o agravante exerce atividade empresarial no ramo de fertilizantes, incompatível com a subsistência agrícola alegada, havendo, ademais, desproporção entre o valor das dívidas executadas e a suposta produtividade da área, o que revela a utilização indevida da proteção constitucional como mecanismo de blindagem patrimonial, uma vez que a dívida não possui relação com atividade agrícola.

Dispensado o Parecer Ministerial em razão da matéria e por inexistir parte incapaz.

Recurso tempestivo e preparo
recolhido.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

AGRAVANTE(S):

ARLINDO FROELICH
.

AGRAVADO(S):
ANDERSSON MARIUSSI
.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Reitero que se trata de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte-MT, que, na Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial, indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel rural penhorado, de matrícula no 5766, sob o fundamento de ausência de comprovação idônea da alegada exploração agrícola familiar e por entender que a área ultrapassaria os limites da pequena propriedade rural, nos termos da legislação vigente.

A decisão agravada entendeu
que
a
área total do imóvel (79,6264 hectares) seria superior ao limite previsto para pequena propriedade rural no Município de Brasnorte-MT
e que os
documentos acostados pelo executado não se prestariam à comprovação da exploração econômica familiar, tratando-se, em sua maioria, de documentos unilaterais, sem respaldo técnico.

Passo ao exame das teses sustentadas pelo
agravante.

O agravante
sustenta que o imóvel penhorado é único bem de sua propriedade e está inserido na categoria de pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar, estando, portanto, protegido pela cláusula de impenhorabilidade prevista no art. 5o, XXVI, da Constituição Federal, bem como pelo art. 833, VIII, do CPC.

Ressalta que a área do imóvel é
inferior a quatro módulos fiscais
, estando acompanhada de
documentação hábil
, como CCIR, certidões cartorárias e declarações de terceiros que atestam a exploração direta e familiar da propriedade.

Defende a presunção iuris tantum de que a terra é explorada pela entidade familiar, cabendo ao exequente afastar tal presunção.

O
apelado
, por sua vez, rebate tais alegações
, afirmando que os documentos
apresentados são insuficientes, unilaterais e genéricos, e que o agravante exerce atividade empresarial incompatível com a subsistência agrícola alegada, havendo, ainda, desproporção entre o valor da dívida executada e a suposta produtividade da área.

Pois bem.

No exame da tutela recursal anteriormente apreciada e deferida, reconheceu-se, em sede de cognição sumária, que os documentos juntados pelo agravante demonstram, em princípio, que o imóvel penhorado possui área inferior a quatro módulos fiscais, conforme documentação do INCRA e CCIR, e que há indícios suficientes de que a terra é explorada diretamente por sua família para fins de subsistência, o que atrai a incidência da proteção constitucional prevista no art. 5o, XXVI, da CF/88.

Com efeito, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça tem reiterado que a pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela entidade familiar, é impenhorável, ainda que objeto de execução oriunda de dívida não diretamente relacionada à atividade agrícola, reconhecendo inclusive a presunção relativa de exploração familiar, nos seguintes termos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULAS DE PRODUTO
RURAL .
PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. IMÓVEL DADO EM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BEM TRABALHADO PELA FAMÍLIA COM ESCOPO DE GARANTIR SUA SUBSISTÊNCIA.
IMPENHORABILIDADE .
RECONHECIMENTO. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL N.o 961 DO STF. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO .
1
. É impenhorável a pequena propriedade rural familiar constituída de mais de 01 (um) terreno, desde que contínuos e com área total inferior a quatro módulos fiscais do município de localização. Tema n.o 961 do
STF .

2. Tendo em vista o reconhecimento de que a propriedade rural tem área entre um e quatro módulos fiscais e
está sendo trabalhada pela família com escopo de garantir a sua subsistência, forçoso reconhecer a impenhorabilidade do bem, ainda que tenha sido dado como garantia de dívida contraída em prol da atividade produtiva
. 3. Agravo interno não
provido .

(STJ -
AgInt
nos
EDcl
no
AREsp
: 2402553 SC 2023/0221347-0, Relator.: Ministro MOURA RIBEIRO, Data de Julgamento: 27/05/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
29/05/
2024)-
Grifei

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL. BEM DE
FAMÍLIA .
IMPENHORABILIDADE. 1. Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento da impenhorabilidade de pequena propriedade rural dada em garantia hipotecária de cédula de crédito bancário.
2 .
Hipótese em que o acórdão de origem afasta a impenhorabilidade porque o imóvel rural foi dado em garantia da obrigação estampada na Cédula de crédito que instruiu a execução. 3.
Nos termos da jurisprudência pacífica desta corte, a pequena propriedade rural trabalhada pela entidade familiar é impenhorável, mesmo quando oferecida em garantia hipotecária pelos respectivos proprietários.
4 .
"A decisão da Corte a quo encontra-se em desconformidade com a jurisprudência desta Corte Superior, no sentido de
que"o
imóvel que se enquadra como pequena propriedade rural, indispensável à sobrevivência do agricultor e de sua família, é impenhorável, consoante disposto no parágrafo 2o do artigo 4o da Lei n. 8.009/1990, norma cogente e de ordem pública que tem por escopo a proteção do bem de família, calcado no direito fundamental à moradia
"(
EDcl
nos
EDcl
no
AgRg
no
AREsp
222.936/SP,
Rel
.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
DJe
de 26/02/2014
).Agravo
interno improvido.

(STJ -
AgInt
no REsp: 2077368 SP 2023/0177102-1, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento:

No caso concreto, os elementos acostados aos autos
,
como a matrícula do imóvel, o certificado de cadastro rural (CCIR), declarações de terceiros e certidões de penhor agrícola relativas à produção da propriedade
,
são suficientes para demonstrar, em juízo de cognição exauriente, a plausibilidade do direito invocado, sobretudo diante da ausência de impugnação concreta e eficaz por parte do
exequente quanto à existência de outra fonte de subsistência familiar ou à destinação produtiva da área.

Ademais, ao contrário do que entendeu o juízo de origem, a análise da impenhorabilidade da pequena propriedade rural não exige, como condição, a residência da família no imóvel, bastando que este seja efetivamente explorado de modo direto pela entidade familiar, conforme pacífico entendimento jurisprudencial.

À proposito:

DIREITO AGRÁRIO. RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL.
PENHORA. PEQUENA PROPRIEDADE RURAL.
LOTE INFERIOR A 04 MODULOS FISCAIS. EXPLORAÇÃO FAMILIAR.
GARANTIA HIPOTECARIA. IRRELEVÂNCIA
. RECURSO PROVIDO. Demonstrado que imóvel rural possui dimensão que o qualifica como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e que é explorado pela família, como meio de subsistência, há que se reconhecer a impenhorabilidade do bem, nos termos do artigo 5o, XXVI, da Constituição Federal, e art. 833, VIII, do CPC,
sendo que oferecimento do bem em garantia não afasta a proteção da impenhorabilidade
, haja vista que se trata de norma de ordem pública, inafastável pela vontade das partes. Precedentes. Recurso provido. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10174415720248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 04/09/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 08/09/2024) – Grifo Nosso

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
IMPENHORABILIDADE DE PEQUENA

PROPRIEDADE RURAL
. RECONHECIMENTO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de reconhecimento da impenhorabilidade de imóvel rural em ação de execução. O agravante alegou cerceamento de defesa pela impossibilidade de produção de prova e argumentou que a pequena propriedade rural, destinada ao sustento familiar, é impenhorável, nos termos do art. 833, VIII, do CPC. II. Questão em
discussão Há
duas questões em discussão: (i) verificar se o imóvel objeto da penhora se qualifica como pequena propriedade rural nos termos da legislação aplicável; (
ii
) determinar se o bem é indispensável à subsistência familiar,
garantindo a proteção da impenhorabilidade. III. Razões de decidir O art. 833, VIII, do CPC e o art. 5o, XXVI, da CF garantem a impenhorabilidade da pequena propriedade rural, desde que trabalhada pela família e indispensável à sua subsistência.
A tese firmada pelo STF no Tema 961 esclarece que a impenhorabilidade
aplica-se
a propriedade rural com área total inferior a quatro módulos fiscais, ainda que composta por terrenos contínuos. O STJ consolidou o entendimento de que a garantia hipotecária não afasta a proteção da impenhorabilidade, por ser norma de ordem pública
. Comprovou-se que o imóvel, com área de 36,30 hectares (menor que um módulo fiscal no município de Tangará da Serra/MT), é explorado pelo agravante e sua família para atividade agropecuária, de onde retiram seu sustento.
A ausência de residência no imóvel não afasta a proteção da impenhorabilidade, desde que a propriedade seja indispensável à subsistência familiar
, conforme precedentes citados. IV. Dispositivo e tese Recurso provido. Tese de julgamento: “A pequena propriedade rural, definida nos termos da lei, é impenhorável se for trabalhada pela família e indispensável à sua subsistência, ainda que não seja utilizada como moradia.
A garantia hipotecária oferecida pelo proprietário não afasta a proteção conferida pela impenhorabilidade
.” Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
art
.
5o, XXVI; CPC/2015, art. 833, VIII; Lei no 8.629/1993, art. 4o, II, a. Jurisprudência relevante citada: STF, ARE no 1038507 (Tema 961), Rel. Min. Edson Fachin, j. 21 .12.2020; STJ, REsp no 1.913.236/MT,
Rel
.
Min. Nancy Andrighi, j. 16.03 .2021; STJ, REsp no 1591298/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, j. 21 .11.2017. (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10285722920248110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 27/11/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/11/2024) – Grifo Nosso

Assim, verificada a presença dos dois requisitos essenciais(i) área compatível com o conceito legal de pequena propriedade rural e (
ii
) exploração direta pela entidade familiar, impõe-se o reconhecimento da impenhorabilidade do bem, nos termos do art. 833, VIII, do CPC e art. 5o, XXVI, da CF.

Conclusão

Diante do exposto,

conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e reconhecer a impenhorabilidade do imóvel rural matriculado sob o no 5766 no CRI de Brasnorte-MT, com a consequente desconstituição da penhora incidente sobre o bem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/09/2025